Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PANIFICADORA. QUEDA EM PISO MOLHADO – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR. DESPESAS MÉDICAS – DANO MATERIAL COMPROVADO. LUCROS CESSANTES – TRABALHADOR AUTÔNOMO IMPEDIDO DE TRABALHAR. DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 14 do CDC a responsabilidade do estabelecimento comercial é objetiva, independente de culpa. Assim para restar configurada a responsabilidade do estabelecimento comercial exige-se, apenas, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade. Entretanto a responsabilidade pode ser afastada quando for comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
2. Narra a autora que, em 04/02/2020, realizou a compra de lanche no estabelecimento réu e que escorregou em uma pequena quantidade de suco e caiu, sofrendo lesões corporais. Afirma que não lhe foram prestados socorros. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Em sua defesa, o réu alega que não havia líquido derramado no chão e que a autora teria enganchado o pé no aro do banco em que estava sentada, provocando a queda. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 1.060,26, referentes aos danos materiais, R$ 2.550,00 pelos lucros cessantes e R$ 2.000,00 título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Restou incontroverso nos autos que a consumidora se encontrava dentro das dependências do estabelecimento réu quando caiu e sofreu lesões. A controvérsia restringe-se à ocorrência de descuido por parte da consumidora ao descer do banco em que se encontrava ou à existência de líquido derramado no chão sem sinalização ou advertência ao consumidor.
4. Inobstante a ré alegar que o acidente ocorreu por culpa da autora que enganchou o pé no aro da cadeira, não há nos autos qualquer prova ou indícios de suas alegações. Intimada a trazer as imagens das câmeras na data do acidente, a ré quedou-se inerte (ID 33532094 e 33532097), sendo que poderia, naquele momento ou trazer as gravações das câmeras, ou comprovar que as câmeras teriam sido instaladas em momento posterior, trazendo as notas fiscais da instalação dos equipamentos.
5. Em pesquisa ao site de relacionamentos, Instagram, realizada com o objetivo de definir a data da foto indicada pela autora em sua réplica e postada no perfil do réu, a qual retrata o funcionário da ré junto ao balcão de tortas e na frente da câmera de segurança (ID 33532093 - Pág. 7/8), constatou-se que as fotos indicadas foram apagadas, o que fortalece os indícios de que as câmeras já estavam ativas na data do acidente envolvendo a autora.
6. Vale ressaltar que as testemunhas indicadas pelo réu em sua contestação (ID 33532090 - Pág. 6) não foram ouvidas porque, ao ser intimado a informar se as testemunhas indicadas presenciaram os fatos, quedou-se inerte (ID 33532094 e 33532097).
7. Nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, o estabelecimento réu não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que se limitou a apresentar defesa narrando outra versão dos fatos, sem, contudo, provar suas alegações. A narrativa de que a autora utilizava saltos altos e que se enganchou no aro da cadeira não é capaz de comprovar a culpa do consumidor pelo acidente. Trata-se de retórica vazia, desacompanhada de provas, pois sua defesa não trouxe nenhuma evidência de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do narrado pela autora.
8. O que ressai, na verdade, é a falha na prestação de serviços, na medida em que o réu deixou de efetuar a limpeza de líquido derramado no chão ou de providenciar placas de aviso sobre o chão molhado. Dessa forma, deve o estabelecimento comercial ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo consumidor.
9. Quanto aos danos materiais, verifica-se que em decorrência do acidente ocorrido no interior da panificadora, a autora sofreu lesões corporais e teve gastos para sua recuperação no montante de R$ 1.060,26, conforme fotos e comprovantes juntados (ID 33531505/ 33531507), os quais não foram questionados pelo réu, devendo a referida quantia ser ressarcida à autora.
10. No que se refere aos lucros cessantes, verifica-se que a autora é autônoma (cabeleireira) e que foi obrigada a afastar-se das atividades laborais para recuperação das fraturas por 45 dias (ID 33532060 - Pág. 10). A autora indicou auferir renda mensal aproximada de R$ 1.700,00, valor que não foi impugnado pelo réu em seu recurso. Destarte, deve o réu indenizar a autora o montante de R$ 2.550,0, referentes aos 45 dias que ficou impossibilitada de trabalhar, nos exatos termos da sentença vergastada.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Por óbvio, a lesão corporal causada em decorrência de queda em piso molhado, no interior de panificadora, sem qualquer sinalização a indicar tal fato, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
13. Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A reparação tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, sem equiparação econômica.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.